Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002600-28.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRÍCOLA ALVORADA S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança n.° 1005543-38.2021.8.11.0037 ajuizada em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., limitou o número de testemunhas em até 03 (três) para cada parte e fixou o prazo de 10 (dez) para a apresentação de pareceres técnicos.
Inconformada, a empresa Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a Juíza singular não observou os ditames da Lei de Ritos.
Sustenta que o art. 357, § 6o, do Código de Processo Civil estabelece que as partes poderão arrolar até de 10 (dez) testemunhas, sendo 03 (três) testemunhas para cada fato.
Quanto ao prazo fixado de 10 (dez) dias para a apresentação dos pareceres técnicos, afirma que o CPC preconiza em seu art. 477, § 1o, que as partes dispõem do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os laudos em Juízo.
Segue aduzindo que foram fixados 04 (quatro) pontos controvertidos, o que pressupõe a apresentação de mais de 03 (três) testemunhas.
Por derradeiro, afirma que o ato decisório impede o exercício da ampla defesa.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal e sejam arroladas mais de 03 (três) testemunhas, até o limite de 10 (dez), bem como que seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos pareces técnicos elaborados pelos assistentes.
No mérito, pugna o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar requerida.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema não constar no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, o inconformismo deve ser analisado com mitigação do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC não deve ser sempre analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, observo que o entendimento da Corte Superior é aplicável, tendo em vista que a Julgadora da instância singela proferiu despacho saneador em que limitou o número de testemunhas e fixou prazo para apresentação de pareceres técnicos pelas partes.
Portanto, embora a decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses de interposição do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se o inconformismo for objeto de debate somente em sede de Apelação, a parte Recorrente poderá experimentar prejuízos processuais, porque estará ultrapassada a fase de instrução e julgamento, momento em que deverão ser ouvidas as testemunhas e produzida a prova técnica.
Com efeito, da análise superficial do caderno processual, observo que a Juíza singular fixou os seguintes pontos controvertidos: (I) redução da produtividade da safra de 2020 referente a cultura do milho; (II) se o plantio ocorreu prematuramente para a região; (III) se o evento ocorrido se encontra dentro dos limites fixados na apólice ou excluído do contrato de seguro e; (IV) eventual valor indenizatório (ID. 73473954 – autos principais).
No mesmo ato decisório, a Juíza a quo deferiu a prova testemunhal nos seguintes termos: “as testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, nos termos do Provimento 15/2020/CGJMT, cujo link de acesso será encaminhado pelo patrono as testemunhas," o que, em tese, constitui ofensa ao art. 357, § 6o, do CPC diz que as partes poderão arrolar até 10 (dez) testemunhas, sendo, no máximo, 03 (três) para cada fato arguido, e confere plausibilidade ao direito invocado.
No que tange ao prazo fixado para apresentar os pareceres técnicos, a Lei dos Ritos estabelece em seu art. 477, § 1o, que as partes serão intimadas para fazê-lo no prazo comum de 15 (quinze) dias. A despeito disso, na hipótese, a Juíza singular fixou o prazo reduzido de 10 (dez) dias, o que, até prova em contrário, viola o devido processo legal.
Portanto, são plausíveis as alegações da Agravante e há evidente perigo de prejuízo processual, tornando a situação premente.
Com fundamento nessas considerações, defiro o efeito suspensivo, e sobresto o cumprimento da decisão vergastada, até o exame do mérito recursal.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora